Tribunal: TJMT
Processo: 1017824-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017824-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 000.634.481-06 (ADVOGADO), DENIS JOAQUIM ASSIS DOS SANTOS - CPF: 044.437.191-56 (PACIENTE), DOUTO JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO-MT (IMPETRADO), ARIANE QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 000.634.481-06 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYKE DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 063.066.491-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO
–
NULIDADE DO FLAGRANTE – VIOLAÇÃO DO DOMICÍLIO – AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO – SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DA AÇÃO PENAL – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE JUSTIFICAM A ENTRADA DOS POLICIAIS NO LOCAL – CRIME PERMANENTE – INDÍCIOS DE AUTORIA SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

A ausência de prévia apreciação da matéria pelo juízo de origem impede o exame aprofundado da tese pelo Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

O tráfico de drogas é considerado delito de natureza permanente, e sua consumação, bem como o estado de flagrância se prolongam no tempo, o que justifica a entrada dos agentes estatais no domicílio alheio quando comprovada a situação de flagrante, e, consequentemente, o princípio da inviolabilidade do domicílio – que não é absoluto – fica mitigado, como autoriza o próprio artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

A prisão cautelar depende de juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Denis Joaquim Assis dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT.

Conforme relatado na decisão de Id. 104526954:

“(...) impetrante relata que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde o dia 12.3.2021, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, com a causa de aumento de pena do art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

Sustenta que o paciente suporta coação ilegal ao seu direito de liberdade porque a ação penal está calcada em prova nula, devido ao ingresso ilegal dos policiais militares, na residência do corréu Kayke de Oliveira Lemes.

Aduz que Kayke não se encontrava em situação de flagrante quando foi abordado pela polícia e o “deslocamento” até a residência “ocorreu de maneira forçada e impositiva”, ou seja, sem qualquer razão justificada.

Afirma que a tese que os policiais militares sustentam de que foi “franqueada a entrada” na residência pelo corréu Kayke não possui nenhum elemento que confirme essa versão.

Destaca assim, que é nítida a ilicitude da apreensão realizada na residência em que se encontrava o paciente, por violação dos preceitos constitucionais.

Por fim relata que a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal pela nulidade da invasão domiciliar ou, pela inexistência de qualquer elemento indiciário de que o paciente estivesse praticando o delito de tráfico de drogas.

Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de
habeas corpus
para suspender a tramitação do processo. Também, liminarmente, pugna pelo trancamento da Ação Penal n. 1001218- 90.2021.8.11-0046 da 2a Vara Criminal da Comarca de Comodoro/MT e a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade mediante a expedição de alvará de soltura.

No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório.

Juntou documentos (Ids. 104251482 a 104266464). (...)”

O pedido liminar foi indeferido (Id. 104526954).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. 104638644).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do
writ
e pela
denegação da ordem
(Id. 106363967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Consoante relatado, almeja-se na presente impetração aviada em benefício de
Denis Joaquim Assis dos Santos
, que seja reconhecida a ilicitude das provas inquisitoriais, sob a perspectiva de que os policiais que efetuaram a prisão em flagrante e a apreensão de drogas de forma ilegal, uma vez que o corréu “Kayke”, proprietário do imóvel, não estava em situação de flagrante e nem se encontrava na residência quando foi abordado.

Afirma que o ingresso na residência se deu de maneira forçada e impositiva, desancorada de qualquer parâmetro lícito e sem razão fundamentada, e, sobretudo, sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização – e, consequentemente, seja revogada a custódia cautelar, a qual, por outra perspectiva, entende que foi decretada sem qualquer justa causa.

Contudo, a ordem deve ser denegada.

Prefacialmente, acerca do pedido de nulidade das provas pela suposta ilegalidade da invasão domiciliar
,
entendo que a presente pretensão não foi examinada pela autoridade coatora, de modo que o enfrentamento aprofundado da questão, nesta oportunidade, caracterizaria inequívoca supressão de instância.

Destarte, a impetrante pleiteou, em sede de preliminar, manifestação do juízo de origem acerca do tema, que por sua vez, postergou a apreciação do pedido para quando da prolação da sentença (Id. 104266459).

Contudo, a análise superficial dos autos revela que inexiste constrangimento ilegal a ser corrigido no que diz respeito ao ingresso dos policiais na residência de Kayke, pois a questão depende de aprofundada análise do acervo fático-probatório, o que é inviável nesta fase inicial do
writ.

Importante ressaltar que, no caso, o que se tem por ora, são duas versões, a do paciente, e a dos policiais que participaram da diligência.

Segundo sustenta a impetrante:

“(...) o acusado “Kayke”, (proprietário do imóvel que a polícia adentrou ilegalmente e local onde se encontrava o paciente) não se encontrava em flagrante delito no local de sua residência. Extrai-se da denúncia que os policiais militares abordaram o mesmo, por supostamente ter corrido ao ver a viatura policial,
local diverso de sua residência
, onde foi encontrada 285 gramas de maconha.

Conclui-se, portanto, que o deslocamento até a residência do “Kayke” ocorreu
de maneira forçada e impositiva, desancorada de qualquer parâmetro lícito para tanto
, ausente de qualquer fundada razão, além do mais, não justificadas a posteriori.

Isso porque, os policiais militares sustentaram que foi “franqueada a entrada” por “Kayke” também acusado na ação originária,
contudo não trazem aos autos qualquer prova que confirme essa versão
. (...).”
(Id. 104251482, p. 6).

Por outro norte, os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante de Kayke de Oliveira Lemos alegam que ao abordá-lo, encontraram no bolso da sua bermuda, uma porção de substância análoga a maconha e ele informou que estava indo fazer uma entrega para um usuário e ao ser indagado sobre a existência de mais entorpecentes, respondeu que havia recebido uma porção maior de um indivíduo conhecido como “Blindado”, que veio da cidade de Campos de Júlio para comercializar em Comodoro e que a sua residência funcionava como ponto de venda e consumo de entorpecentes, motivo pelo qual os policiais, com o consentimento de Kayke, ingressaram na residência e apreenderam um tablete com aproximadamente 285g de entorpecente (Id. 104266454, pp. 5-8).

Tendo em vista a narrativa dos policiais militares a respeito do consentimento do corréu e locatário do imóvel Kayke para ingresso na residência onde funcionava um ponto de venda de drogas, e, o superveniente fato de lá ter sido encontrado os entorpecentes, denota-se que,
a princípio
, não há falar em violação de domicílio, pois, o consentimento do morador supre a necessidade de mandado de busca e apreensão, aliado ao fato de que o delito de tráfico de drogas é crime permanente, em que a prisão em flagrante é possível a qualquer momento, enquanto não cessar a permanência, sendo certo que a Constituição Federal autoriza a violação do domicílio mesmo sem prévia autorização judicial em casos assim (artigo 5o, inciso XI).

Realmente, polêmica existe, não quanto à possibilidade da entrada na casa em situação flagrancial, mas no grau de certeza de que o crime está ocorrendo.

Nesse tocante, filio-me ao entendimento de que não se exige que o policial possa enxergar o crime acontecendo dentro da residência, mas fundadas razões de que há uma situação flagrancial, com lastro em circunstâncias objetivas, ou seja, demonstração por outros meios, e, no caso, pelas circunstâncias anteriormente dita, trata-se de juízo de probabilidade, demonstrado por elemento externo objetivo.

Portanto, diante das circunstâncias apresentadas, não vejo, a princípio, que houve violação do domicílio, consoante disposto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal.

Ademais, inviável o acolhimento dos argumentos da impetrante, mormente porque a versão narrada na impetração não encontra amparo em nenhum outro elemento probatório, ou seja, o que é apontado na impetração não encontra guarida em nenhuma prova testemunhal até então produzida na esfera policial.

Cabe lembrar que estamos diante de provas inquisitoriais, de modo que a tese aqui sustentada depende de maiores elucidações, que somente será possível no decorrer do trâmite processual, com a oitiva de testemunhas que eventualmente sejam arroladas pela própria defesa.

Dito isso, se há de prevalecer ou não a versão dos agentes estatais, sobre a da defensiva, é certo que a via eleita não é a adequada para aprofundadas ilações a este respeito, de modo que os fatos pedem a devida apuração por meio da respectiva ação penal.

Seguindo essa trilha, igualmente, descabe falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal.

Como dito, não há como afirmar de plano, que a ação dos policiais esteja eivada de nulidade, a ponto de banalizar a apreensão de considerável quantidade de drogas, e conceder a liberdade ambulatorial ao paciente e muito menos o trancamento da ação penal.

Ademais, também existem duas versões acerca da apreensão do entorpecente em poder do corréu Kayke de Oliveira Lemes, pois os militares afirmam que foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha no bolso de sua bermuda, fato este negado por ele no interrogatório policial (Id. 104266455, pp. 9-11).

Dessa forma, é imperioso esclarecer, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
manejada em benefício de
Denis Joaquim Assis dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021